Tribunal: TJSP
Processo: 2263544-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
da por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado CG no 2265/2017 - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263544-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Rogério Danna Chaib; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Rogério Danna Chaib

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que indeferiu citação via aplicativo WhatsApp – Alega o agravante que a decisão prejudica a satisfação de seu crédito e defende a validade da citação eletrônica, citando o art. 246 do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021- A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que indeferiu citação via aplicativo WhatsApp – Alega o agravante que a decisão prejudica a satisfação de seu crédito e defende a validade da citação eletrônica, citando o art. 246 do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021- A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação por meio de aplicativo WhatsApp, considerando a ausência de regulamentação específica e o cumprimento dos requisitos legais - A citação é um ato formal essencial que deve observar rigorosamente os requisitos legais para garantir o devido processo legal, conforme o art. 280 do CPC - A citação eletrônica é válida apenas quando o citando tiver cadastrado seu endereço eletrônico no sistema do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em questão - Citação via WhatsApp não implementada por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado CG no 2265/2017 - Decisão mantida. Recurso desprovido.